Tribunal: TJMT
Processo: 1006620-96.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006620-96.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- LEONILDO ANTONIO BACCIN
AGRAVADA:- HUMBERTO NONATO DOS SANTOS
Agravo de Instrumento n. 1006620-96.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível Comarca de Diamantino que em Cumprimento de Sentença para o recebimento de honorários referente à Ação de Manutenção de Posse, determinou a expedição de carta de adjudicação ao exequente da área de 200 hectares, matrícula n. 1.044 do CRI de Lucas do Rio Verde, e a imissão na posse.
O agravante alega que figura no polo passivo da demanda e à época da interposição do feito era presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Diamantino-MT.
Aduz que foi decretado o adimplemento dos honorários advocatícios de sucumbência na proporção de 20% do valor da causa.
Diz que, embora se tratassem de 78 réus, apenas ele foi citado, culminando com a penhora do seu imóvel rural.
Argumenta que se trata de bem de família, todavia essa matéria não foi analisada pelo juízo a quo.
Informa que ajuizou Ação Declaratória de Nulidade, porém a tutela de urgência ali pleiteada não foi apreciada.
Pugna pela antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que determinou a expedição de carta de adjudicação ao agravado da área de 200 hectares, matrícula n. 1.044 do CRI de Lucas do Rio Verde, e a imissão na posse.
Sem adentrar no mérito das razões recursais, é evidente o dano iminente, visto que foi determinada o cumprimento da imissão de posse.
Ademais há o argumento de que o imóvel se trata de bem de família, matéria de ordem pública que pode ser arguida a qualquer tempo.
Por outro lado, não haverá prejuízo imediato ao agravado, visto que ele não necessita da área para a sobrevivência.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, defiro, por ora, o efeito suspensivo.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 26 de abril de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator